Tribunal: TJMT
Processo: 0000076-89.2015.8.11.0010
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000076-89.2015.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[RAFAEL DE SOUZA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), POSTO MESAPE (VÍTIMA), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ILEGALIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO, INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA CONDENAÇÃO E EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E DESPROPORCIONALIDADE DA PENA DE MULTA - PRELIMINAR - NULIDADE -
RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO

REALIZADO PELA VÍTIMA - DESCRIÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DOS APELANTES -

AUTORIA DO ROUBO - PROVAS JUDICIALIZADAS SUFICIENTES - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - ARESTOS DO STJ E DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT -
NULIDADE APTA A DESCONSTITUIR A PROVA NÃO VERIFICADA - PRELIMINAR REJEITADA -
DEPOIMENTOS DA VÍTIMA - AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL - RECONHECIMENTO REALIZADO NA DELEGACIA DE POLÍCIA E CONFIRMADO EM JUÍZO - APREENSÃO DA ARMA UTILIZADA NO ROUBO NA POSSE DO APELANTE - AUTORIA COMPROVADA - JULGADO DO TJMT - PROVAS SUFICIENTES PARA RESPONSABILIZAÇÃO PENAL -
DOSIMETRIA - PENA-BASE - 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA - PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - ENTENDIMENTO DO STJ -

REGIME - PENA IMPOSTA - CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL [MAUS ANTECEDENTES] - REINCIDÊNCIA - INICIAL FECHADO JUSTIFICADO - ORIENTAÇÃO DO STJ -
PREQUESTIONAMENTO - PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO - PREMISSA DO TJDFT -
RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS.

“É firme o entendimento desta Corte de que a validade do reconhecimento do autor de infração não está obrigatoriamente vinculada à regra contida no art. 226 do Código de Processo Penal, porquanto tal dispositivo veicula meras recomendações à realização do procedimento, mormente na hipótese em que a condenação se amparou em outras provas colhidas sob o crivo do contraditório.”
(STJ, AgRg no HC 629.864/SC)

“É inviável o acolhimento da preliminar de nulidade suscitada pela defesa, porquanto foi constatado nestes autos que não houve violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, sendo certo que os reconhecimentos realizados na fase policial foram confirmados pelas vítimas em juízo. A propósito, no tocante à temática, este Tribunal de Justiça, por sua Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou o Enunciado n. 29, deixando assentado que: As disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências, não sendo causa de nulidade, notadamente se o reconhecimento foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório, e amparado por outros elementos de prova.”
(TJMT, AP NU 0000543-92.2019.8.11.0086)

Ao caso, aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“Deve ser mantida a condenação do apelante pela prática do delito de roubo circunstanciado, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos por meio das declarações firmes e coerentes da vítima nas duas fases processuais. Outrossim, como é sabido, em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. Ademais, existindo o reconhecimento fotográfico do apelante - que foi ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa -, ele serve, também, como meio idôneo de prova para fundamentar a sua condenação. Logo, não se pode cogitar a aplicação, em seu favor, do brocardo jurídico in dubio pro reo, uma vez que o conjunto probatório encontradiço nestes autos não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório, restando, pois, afastada a aplicação do art. 386, VII do Código de Processo Penal.”
(TJMT, AP NU 0022834-63.2015.8.11.0042)

O c. STJ tem entendido ser proporcional a exasperação da pena-base em 1/6 (um sexto)
“para cada circunstância judicial negativa”
(AgRg no HC 600.179/SP).

A pena imposta - superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos - a circunstância judicial desfavorável [maus antecedentes] e a reincidência justificam o inicial fechado (CP, art. 33, § 2o, ‘b’ c/c § 3o). (STJ, AgRg no AREsp 1923390/MG)

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, Ag no 0000452-14.2018.8.07.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0000076-89.2015.8.11.0010 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE JACIARA

APELANTE(S): RAFAEL DE SOUZA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por RAFAEL DE SOUZA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Jaciara, nos autos de ação penal (Código 61957), que o condenou por roubo majorado pelo emprego de arma de fogo a 7 (sete) anos, 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 157, § 2o, I, do CP, com redação anterior a Lei no 13.654/2018 - (ID 113575477).

O apelante suscita ilegalidade do reconhecimento fotográfico por inobservância das formalidades legais. No mérito, sustenta que: 1)

as provas seriam insuficientes para condenação, sobretudo por ser o reconhecimento fotográfico
“o único indicativo de autoria”
; 2) a elevação da pena-base em 9 (nove) meses de reclusão teria ocorrido sem fundamentação idônea.

Pede o provimento para que seja anulado reconhecimento fotográfico e absolvido ou reduzidas as penas (ID 113575480).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE JACIARA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 113575482).

A i. 4a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação criminal - Irresignação defensiva - 1. Requer absolvição - Insuficiência probatória - Reconhecimento fotográfico inválido - Carência de outros elementos probatórios - Improcedência - Provas suficientes de materialidade e autoria delitiva - Depoimento da vítima firme e coerente - Réu preso com objeto do crime - Reconhecimento do réu e do objeto do crime - 2. Readequação da fração de exasperação da penabase - Impossibilidade - 01 (uma) circunstância judicial negativada - Antecedentes - Exasperação em 1/8 (um oitavo) sobre as margens mínima e máxima do tipo penal - Fração proporcional - 3. Readequação da pena pecuniária - Desproporcionalidade - Inviabilidade - Pena pecuniária aplicada proporcionalmente a pena privativa de liberdade - Pelo desprovimento do recurso
.”
(José de Medeiros, procurador de Justiça - ID 114781476)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR - NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante argui nulidade do ato de reconhecimento fotográfico realizado pela vítima
Anderson Nilton de Oliveira, sob a assertiva de inobservância das formalidades do art. 226 do CPP.

Vejamos.

Consta do Termo de Reconhecimento Fotográfico que a vítima [Anderson Nilton de Oliveira] compareceu à Delegacia de Polícia de Jaciara, no dia 28.8.2014, e descreveu as características físicas da pessoa que praticou o roubo no Posto Mesape [
“um indivíduo de cor moreno, claro, aproximadamente 1,75 de altura, cabelo escuro cortado baixo”
]; a

delegada de Polícia

[Karla Crisitna Peixoto Ferraz] apresentou a fotografia do
“suspeito: CARLOS ALBERTO DE SOUZA”
[apelante]; e a vítima o reconheceu
“sem sombras de dúvidas como sendo o indivíduo que adentrou no Posto Mesape, roubando o valor de aproximadamente R$800,00 (oitocentos reais) em espécie”
(ID 116480070 – fls. 18).

Na mesma da data [28.8.2014] e local [Delegacia de Polícia de Jaciara], a vítima Anderson Nilton de Oliveira também reconheceu a arma de fogo - “
01 (um) revólver, cano longo, cor escuro”
-, pertencente ao apelante,
“como sendo o que utilizou para prática do Roubo no Posto Mesape”
(ID 116480070 – fls. 20).

A vítima [Anderson Nilton de Oliveira] ratificou, em Juízo, o reconhecimento do apelante e ressaltou que
“ele estava de rosto visível”
, assim como ter
sido possível
“ver a fisionomia dele”
e também a arma utilizada, pois ele chegou bem perto (Relatório de Mídias - ID 113575484), a demonstrar que a condenação se encontra fundada em provas produzidas na fase judicial.

O art. 226 do CPP visa, essencialmente, conferir maior crédito à identificação da pessoa ou coisa, de modo que o
“o juiz poderá levar em consideração o ato, dando-lhe a consideração que julgar adequada em face da falha ocorrida e no confronto com as demais provas produzidas”
(GRINOVER, Ada Pellegrini. As nulidades no Processo Penal. 7a ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001. p. 164-167).

As formalidades previstas no art. 226 do CPP, devem ser relativizadas quando as provas judicializadas se mostrarem suficientes para demonstrar a autoria delitiva (HC 643.260/SP – Relator: Min. Olindo Menezes [Desembargador convocado do TRF 1a Região] – 8.6.2021; AgRg no HC 647.545/SC – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 18.5.2021).

O entendimento de que o reconhecimento de pessoa [presencialmente ou por fotografia], realizado na fase do inquérito policial, somente se afigura apto quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do CPP, deve ser relativizado quando as provas judicializadas se mostrarem suficientes para demonstrar a autoria delitiva (STJ, HC 643.260/SP - Relator: Min.

Olindo Menezes [Desembargador convocado do TRF 1a Região] - 8.6.2021; AgRg no HC 647.545/SC - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 18.5.2021; AgRg no HC 663.844/SE - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 1o.6.2021).

No mesmo sentido, esta e. Câmara tem decidido: AP N.U 0001936-59.2020.8.11.0040 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 2.6.2021; AP N.U 1000360-91.2021.8.11.0003 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 27.8.2021).

Nesse quadro, não se verifica ilegalidade apta a desconstituir a prova, sobretudo porque a condenação está fundamentada em provas judicializadas.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

Des. MARCOS MACHADO

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]
No dia 25 de agosto de 2014, por volta das 21h20min, na rua Presidente Dutra, no 521, no estabelecimento comercial ‘Posto Mesape’, neste município de Jaciara/MT, o denunciado RAFAEL de Souza, subtraiu, para si, mediante violência e grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, o valor aproximado de R$ 800,00 (oitocentos reais) pertencente ao estabelecimento comercial Posto Mesape. [...]

Pelo exposto, DENUNCIO: RAFAEL de Souza, como incurso nas disposições do artigo 157, § 2o-A (roubo majorado), I (arma de fogo), do Código Penal [
...].
”
(Fábio Paulo da Costa Latorraca, promotor de Justiça – ID

116480070)

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] A materialidade delitiva do crime imputado ao réu encontra-se cabalmente comprovada através do boletim de ocorrência, termo de reconhecimento fotográfico de pessoa, termo de reconhecimento de objeto, bem como pelas declarações carreadas aos autos.

A autoria delitiva e a responsabilidade do acusado pelo crime em análise restaram incontroversas nos autos, o que se pode constatar através das declarações apresentadas em Juízo pelas testemunhas arroladas.

Ao ser ouvido em Juízo o acusado RAFAEL DE SOUZA negou os fatos narrados na denúncia. [...]

Nota-se através dos relatos apresentados pela vítima, que foi possível realizar o reconhecimento do acusado RAFAEL DE SOUZA, uma vez que durante o roubo o mesmo estava com o ‘rosto limpo’ e chegou próximo para simular que estava querendo comprar cigarro, quando anunciou o assalto, sendo possível a correta identificação na Delegacia de Polícia Civil, sem qualquer dúvida.

Em que pese não ter sido cumprido com rigor o procedimento previsto no artigo 226, do Código de Processo Penal, conforme exposto pela defesa, é certo que a vítima ANDERSON NILTON DE OLIVEIRA, em Juízo, reafirmou ter feito o reconhecimento do réu, sendo ele o autor do roubo e que a autoria se apoia também em outras provas produzidas nos autos, como o reconhecimento da arma de fogo realizada pela vítima, quando localizado em posse do acusado na sua prisão. [...]

Nota-se que nos crimes patrimoniais, onde normalmente não se há testemunhas oculares, já que na maioria das vezes são praticados na clandestinidade, a palavra da vítima ganha uma relevância especial.

No mais, dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que a autoria delitiva do crime de roubo não tem como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico. Há, pois, elementos probatórios suficientes, produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, idôneos e aptos para produzir cognição com profundidade adequada para alcançar o juízo condenatório.

Assim sendo, provadas estão a materialidade delitiva, a autoria e a responsabilidade do réu RAFAEL DE SOUZA, na prática do delito de roubo, que diante da ausência de causas que excluam o crime ou o isentem de pena, a condenação é medida que se impõe.

Verifica-se que a causa de aumento de pena consistente no emprego de arma de fogo restou devidamente comprovada nos autos. [...]

Neste diapasão, deve a denúncia ser retificada neste ponto, através da incidência da sistemática processual contida no artigo 383, do Código de Processo Penal, subsumindo-se a causa de aumento do emprego da arma de fogo no artigo 157, §2o, inciso I, do Código de Processo Penal.

Sendo assim, considerando a gravidade concreta do caso, verifica-se que o réu, ao que tudo indica, agiu de forma solitária e se valeu de apenas uma arma de fogo, que não era de grosso calibre, bem como não utilizou de violência que exacerbe a normalidade do tipo, razão peal qual deve incidir o aumento na fração de 1/3 (um terço), não se justificando a exasperação deste quantitativo.

Reconheço a circunstância agravante da reincidência em desfavor do acusado RAFAEL DE SOUZA (art. 61, inciso I, do Código Penal).

ANTE O EXPOSTO, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na denúncia para CONDENAR o acusado RAFAEL DE SOUZA, devidamente qualificado nos autos, pela prática do delito previsto no artigo 157, §2°, inciso I, do Código Penal (antiga redação), na forma do artigo 383, do Código de Processo Penal. [...]

Analisadas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal, denoto que o réu agiu com culpabilidade normal à espécie, nada tendo a valorar; é possuidor de maus antecedentes, uma vez que registra 04 (quatro) condenações definitivas por crimes dolosos, sendo três delas relacionados a crimes patrimoniais. Evidencia-se que 02 (duas) destas condenações tiveram os seus trânsitos em julgado anteriores aos fatos que se apuram nestes autos, razão pela qual valoro uma delas como maus antecedentes e a outra como reincidência, evitando assim incorrer em bis in idem; não há dados concretos nos autos para aferir a sua conduta social, razão pela qual não deve sopesar em seu desfavor; poucos elementos foram coletados a respeito de sua personalidade, razão pela qual não deve ser sopesado a seu desfavor; o motivo é próprio do tipo, não sendo valorado a seu desfavor; as circunstâncias e consequências são próprias do tipo, nada tendo a valorar; a vítima não contribuiu para o crime.

Analisando as circunstâncias judiciais doso a pena-base para o crime de roubo em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e multa.

Não concorrem circunstâncias atenuantes.

Concorre à circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso I (reincidência), do Código Penal, razão pela qual agravo a pena anteriormente imposta em 09 (nove) meses e 15 (quinze) dias, passando a dosá-la em 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e multa.

Não concorrem causas de diminuição de pena.

Concorre a causa de aumento de pena descrita no § 2o, inciso I, do artigo 157 (antiga redação), razão pela qual aumento a reprimenda em 1/3 (um terço), conforme contido na fundamentação, passando a dosá-la em 07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e multa.

DO CÁLCULO DA PENA DE MULTA [...]

Forte em tais razões, DOSO A PENA DE MULTA EM 194 (cento e noventa e quatro) dias-multas, valorando o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, devidamente corrigido na data do efetivo pagamento.

Fixo como regime inicial de cumprimento de pena o REGIME FECHADO, com fundamento no artigo 33, § 2°, ‘b’, § 3o do Código Penal, considerando a multirreincidência do réu.

Em razão da pena aplicada e do não preenchimento dos requisitos previstos no artigo 44, do Código Penal, haja vista que o crime foi praticado mediante grave ameaça contra a pessoa, bem como o réu é multirreincidente em crime doloso, deixo de aplicar a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos [...].”
(Ednei Ferreira dos Santos, juiz de Direito – ID 113575477)

Pois bem.

Na fase policial, foram ouvidos Anderson Nilton de Oliveira, vítima (ID 116480070 – fls. 16/17), e o apelante (ID 116480070 - fls. 22/23).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Anderson Nilton de Oliveira, vítima (Relatório de Mídias - ID 113575484), Silvaney Marcos da Silva, policial
militar
(Relatório de Mídias - ID 113575484), Edemilson Gomes Garcia, policial militar (Relatório de Mídias - ID 113575484).

Destacam-se do contexto probatório que:

-
no dia 25.8.2014, por volta das 21h20min, a
vítima Anderson Nilton de Oliveira
estava em seu local de trabalho, qual seja o Posto Mesape, localizado à rua Presidente Dutra, no 521, Jaciara/MT, momento em que um agente chegou ao local, pediu cigarro, anunciou o assalto, mediante emprego de um revolver, subtraiu o valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), pertencente ao estabelecimento comercial, e evadiu-se do local
(ID 116480070; Relatório de Mídias - ID 113575484);

- Anderson Nilton de Oliveira [vítima] relatou, em ambas as fases da persecução penal
,

“que estava saindo para ir ao banheiro e estava quase na hora de fechar o posto, quando chegou este rapaz querendo cigarro”; “perguntou qual ele queria”; “ele disse que era um assalto”; “ele estava com o rosto visível”; “era possível ver a fisionomia dele”; “fez o reconhecimento na Delegacia”; “ele estava com uma arma”
e chegou perto
; “falou que era um assalto”; “entregou o dinheiro que tinha no bolso”; “ele chegou sozinho”; “se tinha mais alguém com ele não viu”; “umas 10h (dez) horas da noite”; “estavam fechando”; “ele estava de rosto limpo”; “conseguiu identificar ele na Delegacia”; “foi feita a identificação presencial na Delegacia
” (ID 116480070 – fls. 16/17; Relatório de Mídias - ID 113575484);

- Anderson Nilton de Oliveira [vítima] reconheceu o apelante, por fotografia, com sendo
“sem sombra de dúvidas como sendo o indivíduo que adentrou no Posto Mesape, roubando o valor aproximadamente de R$ 800,00 (Oitocentos reais) em espécie”
(ID 116480070 - fls. 18), bem como o revólver [
“cano longo, cor escuro”
] pertencente ao apelante,
“como sendo o que utilizou para a prática do roubo no Posto Mesape”
(ID 116480070- fls. 20);

- Silvaney Marcos da Silva [policial militar] narrou, em Juízo, que
“estavam de serviço na cidade de São Pedro da Cipa quando foram solicitados pelos funcionários do Posto Mesape, que teriam sido vítima de roubo”
;
“falaram que quando estavam fechando o posto chegou um rapaz moreno, magro, alto, de rosto fino, dizendo que queria cigarro”
;
“depois anunciou assalto, utilizando uma arma e levou a quantia de mil reais; que no dia da ocorrência só elaboraram o Boletim de Ocorrência”
;
“não foi sua guarnição que prendeu o suspeito”
(Relatório de Mídias – ID 113575484);

- Edemilson Gomes Garcia [policial militar] declarou, na audiência de instrução,
“terem chegado ao Posto Mesape e serem informados pela vítima que tinha acontecido um assalto
”;
“o suspeito pediu uma carteira de cigarro e quando a vítima foi pegar a carteira, ele sacou de uma arma e anunciou o roubo”
;
“era um cidadão magro, cor morena, rosto fino e cabeça seca”
;
“era um revólver”
(Relatório de Mídias – ID 113575484);

- o apelante negou a autoria em ambas as fases da persecução penal, alegando ter cometido vários assaltos nas cidades de Juscimeira, Jaciara e Rondonópolis, motivo pelo qual estava armado; os policiais o encontraram nas proximidades do “Restaurante Chaleira Preta”; houve troca de tiros; foi preso em Jaciara; desconhece o motivo pelo qual está envolvido neste roubo (ID 116480070 - fls. 22/23; Relatório de Mídias - ID 113575484).

Dito isso, vejamos.

A vítima
Anderson Nilton de Oliveira descreveu, coerentemente, a
subtração de R$ 800,00 (oitocentos reais), pertencente ao estabelecimento comercial Posto Mesape, por um agente, mediante violência exercida com emprego de arma de fogo, no dia 25.8.2014, por volta das 21h20m,
e identificou o
apelante como autor do roubo, por fotografia, sem qualquer hesitação ou demonstração de incerteza, ressaltando que ele estava
“com rosto visível”
.

A arma de fogo apreendida na posse do apelante [
“
revólver, cano longo, cor escuro”
], no dia 28.8.2014, nas proximidades do município de Jaciara [Restaurante Chaleira Preta], também, foi reconhecida pela vítima
[Anderson Nilton de Oliveira]
“como sendo a utilizada na prática do roubo no Posto Mesape”
,
conforme Termo de Reconhecimento de Objeto (ID 116480070- fls. 20).

No caso, inexistem motivos para duvidar da higidez da memória da vítima, que efetuou o reconhecimento fotográfico do apelante e também do revolver utilizado no crime, 3 (três) dias após o roubo em que ele [apelante] se apresentou como cliente pedindo um cigarro, com o rosto totalmente descoberto.

A assertiva do apelante de que de não ter sido o responsável por
“este roubo”
apresenta-se isolada no contexto probatório.

Em suma, os depoimentos da vítima, em ambas as fases da persecução penal, o reconhecimento realizado na Delegacia de Polícia e confirmado em Juízo, somado à apreensão da arma utilizada no roubo na posse do apelante, afiguram-se suficientes para comprovar a autoria delitiva.

Aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“Deve ser mantida a condenação do apelante pela prática do delito de roubo circunstanciado, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos por meio das declarações firmes e coerentes da vítima nas duas fases processuais. Outrossim, como é sabido, em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. Ademais, existindo o reconhecimento fotográfico do apelante - que foi ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa -, ele serve, também, como meio idôneo de prova para fundamentar a sua condenação. Logo, não se pode cogitar a aplicação, em seu favor, do brocardo jurídico in dubio pro reo, uma vez que o conjunto probatório encontradiço nestes autos não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório, restando, pois, afastada a aplicação do art. 386, VII do Código de Processo Penal.”
(AP NU 0022834-63.2015.8.11.0042, Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Segunda Câmara Criminal - 12.3.2021)

Nesse quadro, reconhece-se a existência de provas suficientes para responsabilização penal do apelante pelo roubo narrado na denúncia.

Passa-se à revisão da dosimetria.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão, ao considerar desfavorável os antecedentes.

O apelante, na data do fato [25.8.2014], possuía condenação por roubo majorado pelo concurso de pessoas a 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, com trânsito em julgado no dia 10.9.2009 (Sistema
Primus
- Código 10031/Comarca Itiquira), a caracterizar os maus antecedentes.

Em relação ao patamar de aumento da pena-base, o c. STJ tem entendido ser proporcional a exasperação da pena-base em 1/6 (um sexto)
“para cada circunstância judicial negativa”
(AgRg no HC 600.179/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 27.11.2020).

Sendo assim, redimensiona-se a pena-base para 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, não há atenuantes.

O juiz da causa reconheceu a agravante da reincidência - condenação por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido a 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 28 (vinte e oito) dias-multa, com trânsito em julgado no dia 17.2.2014 (Sistema
Primus
- Código 600102/Comarca Rondonópolis) - e elevou a pena na fração de 1/6 (um sexto), a qual possui suporte em diretriz jurisprudencial do c. STJ (REsp 1946490/SP – Relator: Min. Olindo Menezes [Des. convocado do TRF1] - 21.2.2022).

Por conseguinte, transforma-se a pena intermediária em 5 (cinco) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na terceira fase, inexistem causas de diminuição de pena.

A incidência da majorante do emprego de arma (CP, art. 157, § 2o, I) autoriza o aumento da pena em 1/3 (um terço), de modo a totaliza a pena definitiva do apelante em 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 3 (três) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

Quanto ao regime, a pena imposta - superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos - a circunstância judicial desfavorável [maus antecedentes] e a reincidência justificam o inicial fechado (CP, art. 33, § 2o, ‘b’ c/c § 3o).

Segue-se orientação do c. STJ:

“Embora tenha sido imposta reprimenda superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente, não há falar em fixação do regime prisional semiaberto, por não restarem preenchidos os requisitos do art. 33, § 2o, "b", do CP. Ademais, o recorrente ostenta circunstância judicial desfavorável e teve a pena-base fixada acima do mínimo legal.”
(AgRg no AREsp 1923390/MG - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 16.11.2021)

No tocante ao prequestionamento, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, Ag no 0000452-14.2018.8.07.0000 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.03.2018).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e

PROVIDO PARCIALMENTE
para
7 (sete) anos, 3 (três) meses e 3 (três) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022